Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017805-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 886.882.084-68 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.860.561-28 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HOMERO BELLINI JUNIOR - CPF: 487.545.950-53 (ADVOGADO), EMILIA BAPTISTA GODOY - CPF: 778.361.387-04 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (APELANTE), EMILIA BAPTISTA GODOY - CPF: 778.361.387-04 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 886.882.084-68 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EMILIA BAPTISTA DE GODOY (APELANTE), NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO - CPF: 644.504.498-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA BAPTISTA GODOY - CPF: 778.361.387-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE EMILIA BAPTISTA DE GODOY (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DO BANCO SABEMI NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES – PETIÇÃO ÚNICA – INVIABILIDADE – DESATENDIMENTO DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – NULIDADE DECRETADA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO – REPETIÇÃO INDEVIDA - RECURSO DO BANCO SABEMI NÃO PROVIDO – RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece de recurso adesivo manifestado na mesma petição das contrarrazões de apelação, por flagrante inobservância de requisito formal de admissibilidade recursal (artigo 927 CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota
Mostra-se indevida a repetição do indébito, quando, a despeito de demonstrada a fraude na contratação do empréstimo, resta comprovada a disponibilização do numerário na conta do beneficiado, sob pena inarredável enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três recursos apelação cível, o primeiro interposto pela
Sabemi Seguradora S.A.
, o segundo interposto pelo
Banco BMG S.A
.
e o terceiro interposto pelo
Espólio de Emília Baptista de Godoy
, todos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em relação ao
Banco do Brasil,
julgou improcedentes e em relação aos réus
Banco BMG S.A.
,
Banco GN S.A.
e
Sabemi Seguradora S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória com Pedido Indenizatório, ajuizada por
Emília Baptista de Godoy
, para declarar nulas as contratações em nome da autora com referidos réus, objetos da ação. A sentença tornou definitiva a suspensão dos descontos efetuados no benefício da autora, condenando os réus a restituírem os valores que foram descontados, relativos às operações anuladas, corrigidos pelo INPC, a partir de cada desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A decisão também os condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada réu, a ser corrigido pelo INPC, a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Por conseguinte, condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor individualizado da condenação de cada réu, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 74414576), a
Sabemi Seguradora S.A.
sustenta, em breve resumo, a legalidade da contratação, porque a apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais, desde o momento da assinatura do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Alega que, apesar de o laudo pericial ter apontado que a assinatura consignada no contrato é inautêntica, cabe frisar que não se trata de falsificação grosseira e que seria difícil esperar de um homem médio, identificar uma possível adulteração em relação a tais assinaturas.

Diz que adotou as medidas que estavam ao seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação etc., agindo de forma diligente ao realizar a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações do cliente, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Enfatiza que o valores contratados foram disponibilizados conta bancária da autora, pugnando, em caso de manutenção da nulidade da contratação, para que seja reconhecido o direito de compensação, de forma corrigida, uma vez que a autora apelada foi duplamente beneficiada, com os valores recebidos em seu favor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assevera ser incabível a restituição em dobro dos valores cobrados e sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, para que seja “compensada com os líquidos depositado pela Assistência Financeira reconhecendo o direito a compensação” (sic.), reduzindo-se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, o
Banco BMG S.A
.
apela ao id. 74414580, afirmando que ficou comprovado que o valor contratado foi depositado na conta bancária da autora, sendo esta a mesma conta em que ela recebia seus proventos, de modo que usufruiu do numerário contratado, não havendo que se falar em devolução dos valores que foram creditados na conta dela.

Assevera a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito, argumentando que mero transtorno suportado, não configura dano indenizável.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária fixados na sentença, pugnando para que ambos os encargos incidam a partir do arbitramento da indenização, com fundamento no artigo 407 do Código Civil.

Por último, o
Espólio de Emília Baptista de Godoy
apesenta recurso de apelação cível ao id. 74414584, Pág. 49, pugnando para que os danos morais sejam majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para que dos honorários advocatícios sejam elevados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões aos recursos das instituições financeiras vieram ao id. 74414584.

As contrarrazões ao recurso da autora vieram ao id. 74414592 e ao id. 74414594.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA AUTORA, POR FALTA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE)

O recurso de apelação cível, interposto pela parte autora não merece sobrepujar ao juízo de prelibação.

Como cediço, o recurso adesivo se subordina às mesmas regras de admissibilidade do recurso independente, a rigor do que dispõe o artigo 997, §2o, do Código de Processo Civil:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

(...)

Assim, da mesma forma como a apelação (art. 1.009 do CPC), o recurso adesivo deve ser formulado em peça autônoma, razão pela qual é inadmissível a elaboração de pedido de nova decisão, com fundamentos de fato e de direito, na mesma peça processual das contrarrazões, como fez a parte autora, consoante se observa do petitório de id. 74414584.

Com efeito, a interposição do apelo, na forma como adotada pela parte autora, revela flagrante violação ao requisito formal de admissibilidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, ressoa uníssona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÕES REVISIONAIS ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. APELAÇÃO DO GENITOR. (...) 2. RECURSO ADESIVO DA FILHA.
Não se pode conhecer da interposição do recurso adesivo em peça única com as contrarrazões
. O Código de Processo Civil é preciso ao prever que cada parte interporá o recurso independentemente e, se vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
. A independência formal e material inviabiliza a interposição em peça única, conjuntamente com as contrarrazões de apelação. Declarada a nulidade de anterior julgamento dos recursos, no mérito, negaram provimento à apelação e não conheceram do recurso adesivo. Unânime.
(TJ-RS - AC: 70083110783 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 04/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. IMEDIATO ESTORNO DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR. MINORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES A SEREM CONSIDERADAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO ADESIVO.
RECLAMO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL A SER DEDUZIDA EM PETIÇÃO PRÓPRIA, ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES. NÃO CONHECIMENTO
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DO JULGADOR DISCORRER EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS. MATÉRIAS AGITADAS COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ARESTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SC - AC: 03028380820168240010 Braco do Norte 0302838-08.2016.8.24.0010, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. (...). III. O recurso adesivo, consoante doutrina, é uma forma subsidiária de interposição de um recurso que poderia ter sido proposto de forma independente. Assim, há uma relação de dependência ao recurso interposto pela outra parte, no caso em tela, a apelação cível. Esse instrumento recursal possui os requisitos previstos no Art. 997, do CPC. IV. Consoante o Art. 997, § 2o, do CPC, o recurso adesivo é regido pelas mesmas regras e prazos do recurso principal, devendo ser interposto em peça autônoma e cumprir os demais requisitos formais, estando subordinado à interposição de recurso independente V. Compulsando os autos do processo originário, afere-se que a Defensoria Pública do Estado manejou o recurso adesivo em peça única com as contrarrazões, não atendendo, assim, os pressupostos já elencados VI. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Recurso Adesivo não conhecido.
(TJ-CE - APL: 00000911220078060064 CE 0000091-12.2007.8.06.0064, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, assim se posiciona:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DA MATÉRIA DECIDIDA - SÚMULA 07 - INCIDÊNCIA. - O recurso de apelação é um todo, sujeito ao princípio processual da regularidade formal. -
Faltante um dos requisitos formais da apelação exigidos pela norma processual, o Tribunal "a quo" não poderá conhecê-lo
. Recurso não conhecido.
(STJ - REsp: 263424 SP 2000/0059476-8, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 14/11/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.12.2000 p. 230)

Pelo exposto, ante a falta de requisito formal de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pela parte autora.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

A
Sabemi Seguradora S.A.
apela ao id. id. 74414576, sustentando a legalidade da contratação, argumentando que, a despeito de o laudo pericial ter apontado que a assinatura da autora consignada no contrato é inautêntica, não se trata de falsificação grosseira e que seria difícil esperar de um homem médio, identificar uma possível adulteração em relação a tais assinaturas.

Diz que adotou as medidas que estavam ao seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação etc., agindo de forma diligente ao realizar a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações do cliente, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Enfatiza que o valores contratados foram disponibilizados conta bancária da autora, pugnando, em caso de manutenção da nulidade da contratação, para que seja reconhecido o direito de compensação, de forma corrigida, uma vez que a autora apelada foi duplamente beneficiada, com os valores recebidos em seu favor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assevera ser incabível a restituição em dobro dos valores cobrados e sustenta a inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, para que seja “compensada com os líquidos depositado pela Assistência Financeira reconhecendo o direito a compensação” (sic.), reduzindo-se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar legitimidade da contratação do empréstimo questionado, uma vez que o Laudo de Exame Documentoscópio, realizado pela perita nomeada pelo Juízo, foi conclusivo ao afirmar que as assinaturas consignadas no contrato firmado com a instituição financeira “não partiu do punho escritor de Emília Baptista Godoy.” (id. 74414496 - Pág. 16, fls. 827).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, ainda que o evento lesivo decorra de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade da assinatura consignada nos contratos, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

No tocante a disponibilização dos valores na conta bancária da autora, observo que inexiste prova do alegado, circunstância que retira qualquer direito à eventual compensação, uma vez que a autora não foi beneficiada com a operação.

Relativamente à insurgência contra à repetição em dobro dos valores cobrados, verifica-se que a total ausência interesse recursal da instituição financeira, uma vez que não foi objeto de deliberação na sentença impugnada.

Com relação aos danos morais, restou incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar,
cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 6.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “
Non Reformatio in Pejus”, já que a o recurso da parte autora não foi conhecido.

Por sua vez, o
Banco BMG S.A.
apela ao id. 74414580, afirmando que ficou comprovado que o valor contratado foi depositado na conta bancária da autora, sendo esta a mesma conta em que ela recebia seus proventos, de modo que usufruiu do numerário contratado, não havendo que se falar em devolução dos valores que foram creditados na conta dela.

Assevera a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito, argumentando que mero transtorno suportado, não configura dano indenizável.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária fixados na sentença, pugnando para que ambos os encargos incidam a partir do arbitramento da indenização, com fundamento no artigo 407 do Código Civil.

Razão em parte assiste à instituição financeira.

A despeito da fraude da contratação, comprovada mediante perícia grafotécnica realizada nos autos, o banco apelante logrou êxito em demonstrar que o valor do empréstimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi disponibilizado na conta bancária da autora, consoante se denota do comprovante de Transferência Eletrônica de no 159164300, colacionado ao id.

74410096 - Pág. 16 (fls. 244, 1a parte do arquivo PJE).

Nesse contexto, não há que se cogitar na devolução dos valores descontados dos proventos da autora, porquanto, a desleito da ilegitimidade da contratação, a consumidora usufruiu do numerário que lhe foi disponibilizado.

Entender o contrário, seria patrocinar o enriquecimento sem causa, vedado pela legislação pátria.

Por fim, no tocante aos juros de mora, por versar responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ), exatamente como decidiu o sentenciante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela
Sabemi Seguradora S.A.

e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco BMG S.A.
, apenas para excluir a repetição do indébito, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021